Tribunal: TJDFT
Processo: 0743026-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743026-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizada por ELIZETE BATISTA DE FARIA em desfavor da ora agravante, determinou a expedição do mandado de despejo, nos seguintes termos (ID 209742098, do processo originário): Em sede de apelação, confirmou-se o contrato locatício verbal entabulado entre as partes, entendendo-se pelo cabimento da resolução do contrato com o consequente despejo e condenação de pagamento de aluguéis em atraso, porquanto evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual. Em face do acórdão, a ré apresentou embargos de declaração, os quais negou-se provimento. Não há, portanto, provimento judicial com efeito suspensivo apto a impedir o cumprimento provisório de sentença proferida no bojo dos autos 0709194-19.2021.8.07.0020. Posto isso, expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. A tentativa de penhora on-line via sistema SISBAJUD foi PARCIALMENTE frutífera. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do CPC, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR: (DJE) - Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para que indique seus dados bancários, bem como informe se dá quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser considerado como quitação tácita. Ainda, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, DEFIRO a pesquisa de bens da parte executada nos sistemas disponíveis ao juízo, sendo: RENAJUD, SNIPER e INFOJUD (apenas se houver pessoa física no polo passivo) e, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita, proceda-se a busca também no sistema ONR (sucessor do ERIDF). À secretaria para juntar os resultados e, em seguida, intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por abandono processual (art. 485, III, do CPC). Ressalto que não serão admitidas reiteração de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal" Em suas razões recursais (ID 64938800), afirma que foi ajuizado cumprimento provisório de sentença postulando a desocupação do imóvel denominado Núcleo Rural Vargem Bonita, Quadra 01, Lote 05, Loja 03, Brasília – DF. Menciona que a ação de despejo não transitou em julgado. Informa que a relatora da apelação na ação de despejo deferiu o efeito suspensivo ao recurso, cujo julgamento somente foi concluído em 30/08/2024. Menciona que, antes mesmo do julgamento da apelação, a agravada postulou o despejo, tendo o juízo a quo, em diversas oportunidades, determinado que se aguardasse o trânsito em julgado da apelação. Verbera que houve preclusão, pois o juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à apresentação da certidão de trânsito em julgado. Defende que houve preclusão pro judicato, cuja questão já foi decidida anteriormente pelo juízo de origem. Alega que deve ser observado o princípio da segurança jurídica. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão de despejo do imóvel. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende que seja obstado o cumprimento do mandado de despejo, ao fundamento de que não houve o trânsito em julgado da ação de despejo. Defende que o juízo a quo, anteriormente, já decidiu a questão, tendo condicionada a decretação do despejo à apresentação da certidão de trânsito em julgado. Afirma que se trata de questão preclusa. Os autos de origem referem-se ao cumprimento provisório de sentença da ação de despejo, que aguarda o recebimento do Recurso Especial. Verifica-se que no julgamento da apelação (Autos de n.o 0709194-19.2021.8.07.0020) esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do recurso (ID 58416774 dos autos acima mencionado). O recurso foi improvido, conforme acórdão de ID 58893046. Os embargos de declaração não foram providos. Desse modo, o feito aguarda o recebimento do recurso especial interposto pela agravante. O fato é que, o Recurso Especial não tem efeito suspensivo e não obsta que seja cumprida a sentença que julgou procedente o pedido de despejo, conforme prevê o art. 995, e art. 1029, § 5o, todos do CPC. Vejamos: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: I - a exposição do fato e do direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 . (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Desse modo, o recurso especial não tem efeito suspensivo automático, e, portanto, não impede o cumprimento provisório de sentença. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra preclusão pro judicato, uma vez que, ao que tudo indica, o magistrado condicionou a expedição do mandado de despejo à apresentação da certidão de trânsito em julgado, em virtude de que havia efeito suspensivo deferido no recurso de apelação. Todavia, a apelação foi impfovida, de modo que os efeitos da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso não mais subsistem, importando no retorno imediato ao status quo anterior à sua concessão. Ademais, não cabe ao magistrado condicionar o cumprimento da sentença ao trânsito em julgado, uma vez que os efeitos dos recursos decorrem de previsão expressa em lei. Nesse contexto, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença, que decretou o despejo. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora